Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1000029-21.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JEFFERSON SANTOS DA SILVA
PACIENTE: VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jefferson Santos da Silva em favor de Vinicius Matheus dos Santos contra ato tido como ilegal do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Sustenta, o Impetrante, em apertada síntese que o Paciente encontra-se recolhido desde 9-10-2020, em razão de ter sido preso em flagrante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da lei de drogas ( 11.343/06 ) c/c art. 12 do estatuto do desarmamento (10.826/03), c/c art. 69 do Código Penal.
Afirma que, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de liberdade provisória, são carentes de fundamentação idônea, porquanto respaldadas em circunstâncias abstratas, não tendo a autoridade demonstrado, de forma satisfatória, qualquer circunstância fática ou concreta denotativa da presença dos pressupostos e fundamentos ensejadores da segregação provisória.
Sustenta a ilegalidade da segregação cautelar, uma vez que está sob a égide do princípio da presunção de inocência e afirma, ainda, que o paciente é portador de predicados favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, merecendo o direito de responder ao processo em liberdade.
Assevera que, busca provar reconhecimento do fato não estar traficando entorpecentes, e sim fazendo uso/compra da droga, e assim ser restabelecida sua liberdade condicional, por qualquer outra medida diferente da prisão.
Afirma que, o paciente É PORTADOR DE FEBRE REUMÁTICA ( I01 - FEBRE REUMÁTICA COM COMPROMETIMENTO DO CORAÇÃO CID 10 - I01 FEBRE REUMÁTICA COM COMPROMETIMENTO DO CORAÇÃO ), razão pela qual, pugna pelo direito de um tratamento digno, a fim de que conceda, liberdade ao paciente, ou até mesmo a conversão da prisão preventiva em domiciliar, caso seja este entendimento desta corte.
Por fim, pugna pela concessão do mandamus, em sede de liminar, a fim de que seja concedido ao paciente o benefício da liberdade, de consequência, o competente Alvará de Soltura em seu favor.
É o relatório.
Decido.
Nada obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade da concessão de medida liminar em âmbito de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória do feito, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, malgrado os argumentos expendidos na impetração, entendo que não é o caso da concessão da medida liminar.
Com efeito, verifico que os elementos apresentados informam a ocorrência, em tese, da materialidade e da autoria delitiva, pois a versão apresentada pelos policiais, que efetuaram as prisões, é corroborada com os demais elementos constantes do caderno processual, notadamente as drogas (maconha e cocaína) e os itens apreendidos (balança de precisão, caderno para anotações, prato e facas com resquícios de substância entorpecente, dois rolos de plástico filme, dois rolos pequenos de plásticos para embalar drogas, etc.), como se vê às fls. 11/12 - ID n. 71574487, de sorte que se faz presente o fumus comissi delicti.
No que tange ao periculum libertatis, o fundamento adotado pelo Juízo a quo, a princípio, é idôneo, quais sejam, para a garantia da ordem pública e da ordem econômica, pois amparado na gravidade concreta do crime, na medida em que foi apreendida uma considerável quantidade de drogas - 23 (vinte e três) porções de maconha e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, no modus operandi da prática delitiva.
Por outro lado, os bons predicados pessoais, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade se presentes os requisitos da custódia cautelar.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS [...]. BONS PREDICADOS PESSOAIS. [...] 4) Predicados pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.” (TJGO, Habeas Corpus 5636265-74.2019.8.09.0000, Rel. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1a Câmara Criminal, julgado em 05/12/2019, DJe de 05/12/2019). [Destaquei]
No que concerne à alegação do paciente no sentido de não estar traficando entorpecentes, e sim fazendo uso/compra da droga, uma vez que era para uso próprio, trata-se de questão que demanda a análise de provas.
Nesse ponto, faz-se necessário ressaltar que o exame pretendido não é possível em sede de habeas corpus, cujo rito não se permite o julgamento valorativo final da sua responsabilidade penal, sendo que a certeza ou não da autoria quanto ao cometimento do crime de tráfico de drogas e eventual associação para o tráfico será estabelecida no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Além do mais, em relação ao princípio constitucional da presunção de inocência, esse bem convive com a prisão cautelar, segundo o artigo 5o, inciso LXI, da CR, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, em razão da continuidade do encarceramento do paciente, quando presentes os requisitos e devidamente fundamentados.
Por outro lado, no que concerne ao argumento de que o paciente estaria acometido de febre reumática, o que demandaria sua libertação, e/ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, verifica-se que, na hipótese, sequer restou demonstrado o cabimento da prisão domiciliar, pois que não preenchidos os requisitos previstos no art. 318, II, do Código de Processo Penal.
Além do mais, não consta dos autos documentos ou atestados médicos que comprovem tal assertiva, ou seja de que o paciente é acometido de febre reumática, e sem qualquer assistência da unidade prisional.
Desse modo, entendo a priori que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva deve ser mantida, dado ao fato da ausência de provas da ilegalidade do ato atacado, bem como para manter a ordem pública, haja vista que o Paciente, em liberdade, poderá, em tese, retornar a suposta prática delitiva.
Finalmente, anoto que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de janeiro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista